Tribunal: TJDFT
Processo: 0001980-75.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À DOSAGEM DA PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita no exercício de ofício, emprego ou profissão, estabelecido no art. 168, § 1o, III, do CP, pois o conjunto probatório demonstra que o acusado, dolosamente, apropriou-se de quantia em dinheiro pertencente à vítima, valendo-se do exercício da sua profissão, mecânico de automóveis, após efetuar a venda do carro e continuar dispondo dele como se dono fosse.
2. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
3. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, o apelante faz jus à substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, o que será mantido.
4. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.